Tribunal: CARF
Processo: 15521.000293/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000293/2008-89
Recurso
De Ofício
Resolução no
1401-000.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligências nos termos do voto do Relator. Ausente justificadamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada),
Letícia Domingues Costa Braga e Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio por transcrever ementa, relatório e voto da decisão recorrida, em sessão de
10 de dezembro de 2009, por meio do Acórdão no 12-27.663, da 2a Turma da DRJ/RJ1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS. RESTAURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
INSUFICIÊNCIA DE SALDO E DE INOBSERVÂNCIA DO LIMITE PARA
COMPENSAÇÃO.
Restaurando-se o saldo de prejuízos fiscais apurados, em decorrência de decisão
anterior, observa-se que o novo saldo acumulado permite as compensações realizadas e
dentro dos limites da lei.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000293/2008-89
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
[...]
Deste ato recorro de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
[...]
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração lavrado pela DRF Campos dos
Goytacazes (RJ), referente aos fatos geradores apurados em 30/6/2004, 30/9/2004 e
31/12/2004, por meio do qual é exigido do interessado o imposto sobre a renda de
pessoa jurídica — IRPJ, no valor de R$ 1.676.310,74 (fls. 279/284; termo de
verificação fiscal as fls.287/293), acrescido da multa de 75% e dos encargos moratórios.
2- Fundamentou a exação: compensação indevida de prejuízos fiscais, tendo em vista a
insuficiência de saldo e a inobservância do limite de compensação de 30% do lucro
liquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação.
2.1- 0 interessado foi fiscalizado até o ano-calendário de 2003, com reversão de todo o
saldo de prejuízos fiscais, conforme processo administrativo fiscal 15521.000124/2005-
04. Na lavratura do presente auto de infração considerou-se o acórdão proferido pela
DRJ/RJ1 (fls. 231/256), nos autos do citado processo, que se encontra em fase de
recurso de oficio.
2.2- Desta forma, apuraram-se os seguintes excessos nas compensações de prejuízos:

3- Ao impugnar as exigências, fls. 300/309 (documentos de fls. 310/428), o interessado
alega, em síntese, que:
- o auto de infração lavrado em 26/12/2005 alcançou fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2000 e não glosou integralmente os saldos de prejuízos fiscais;
- utilizou como base para compensação do prejuízo fiscal nos anos-calendário
posteriores ao de 2000, incluindo o ano-calendário de 2004, o montante determinado na
decisão de primeira instância;
- a autoridade fiscal não apresentou o fundamento legal que permita realizar o
lançamento com base em lançamento anterior que não está definitivamente julgado;
- a decisão de primeira instância no processo administrativo fiscal 15521.000124/2005-
04 determinou que o saldo de prejuízo fiscal existente em 31/12/2000 seria de R$
12.162.218,57. Considerando este valor, as compensações e gerações de prejuízos nos
anos-calendário seguintes, há saldo suficiente para as compensações nos quatro
trimestres de 2004;
- respeitou o limite de 30% imposto pelo art. 15 da Lei 9.065/1995;
- é indevida a aplicação da multa de 75%;
4- É o relatório. Examino somente agora em face do volume de trabalho e das condições
do serviço.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Voto

Em seguida, consta uma Resolução CARF 1401-000.244, desta Turma, datada de
13 de junho de 2013, mas com outra composição, onde se resolveu:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o
julgamento em diligência, para AVOCAR o processo no 15521.000124/200504, para
serem julgados conjuntamente, em função da conexão, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
(assinado digitalmente)
André Mendes de Moura Presidente - para Formalização do Acórdão
(assinado digitalmente)
Fernando Luiz Gomes de Mattos Relator
Posteriormente, constou uma outra Resolução CARF 1401-000.496 , agora em
função do recurso de ofício, datada de 20/02/2018, também desta Turma, mas com outra
composição, onde se resolveu:
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Relator
Conforme voto da DRJ, o presente feito depende da solução do processo no
15521.000124/2005-04, no qual se exonerou, por decadência, o lançamento de IRPJ dos
três primeiros trimestres de 2000.
O recurso de ofício foi transferido para o processo no 19404.000423/2006-17.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Em
ambos
os
processos
(15521.000124/2005-04
e
19404.000423/2006-17),
convertemos o julgamento em diligência com o fito de verificar o pagamento dos
tributos do período para fins de apreciar a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Abaixo, segue o teor da proposta:
Dessarte, voto por converter em diligência o presente julgamento para fins de a
autoridade local intime o contribuinte a:
1) Comprovar, para cada um dos três primeiros trimestres de 2000, pagamentos de IRPJ
e de CSLL (podem ser apresentados também comprovantes de liquidação por
compensação e de retenções na fonte e até de eventuais estimativas, apesar de não estar
sujeito a tal exigência por ter tributado pelo regime trimestral) realizados antes do início
do procedimento fiscal do lançamento original;
2) Comprovar de pagamento de PIS e Cofins para cada um dos 11 (onze) primeiros
meses de 2000 (podem ser apresentados comprovantes de liquidação por compensação e
de retenções na fonte) realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento
original;
Por fim, deve a autoridade formular relatório circunstanciado dos documentos
apresentados com base nos sistemas de controle da Receita Federal e dar ciência ao
contribuinte desse relatório para fins de se manifestar, se quiser, num prazo de 30 dias.
Desse modo, a falta de pagamentos e de demais modos extintivos (compensação, fonte e
estimativas), poderá resultar em deferimento do recurso de ofício por deixarmos de
aplicar o disposto no art. 150, §4o para aplicar o prazo previsto no art. 173, I do CTN.
Dessarte, para não retardar o julgamento do presente feito, considero oportuno baixa-lo
também em diligência para fins de a autoridade local refazer o SAPLI, considerando
não decaídos os períodos no caso de inexistir pagamento (ou demais formas extintivas
acima citadas).
O resultado deve ser submetido ao contribuinte facultando-lhe o direito de apresentar
contestação no prazo de 30 dias.
Após, retorne-se o feito para prosseguirmos o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Em Documentos Diversos – Outros – Dossiê de Execução de Diligências,
fls.532 a 553, consta o procedimento e resultado das diligências demandadas pelo Colegiado.
Foram intimadas a PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA. (Massa Falida)
e a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., esta na qualidade de Administradora
Judicial da Massa Falida.
A seguir se reproduzem excertos desta peça fiscal:
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIA
Data: 05/09/2018
Comprovar, para cada um dos três primeiros trimestres de 2000, pagamentos de IRPJ e
de CSLL realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento original
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

(podem ser apresentados também comprovantes de liquidação por compensação e de
retenções na fonte e até de eventuais estimativas, apesar de não estar sujeito a tal
exigência por ter tributado pelo regime trimestral);
Comprovar, para cada um dos 11 (onze) primeiros meses de 2000, pagamentos de PIS e
Cofins realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento original (podem
ser apresentados também comprovantes de liquidação por compensação e de retenções
na fonte)
Conforme referido Termo, as diligências então demandadas às empresas partiram
da Resolução CARF 1401-000.497 (processo 15521.000124/2005-04) e Resolução CARF 1401-
000.496 (processo 15521.000293/2005-04).
Em atendimento, a resposta da Administradora Judicial:
Cuida-se de notificação da Receita Federal para que a Massa Falida de Paragon
Offshore Brasil Ltda., inscrita no CNPJ no 40.330.078/0001-99, comprove os
pagamentos de IRPJ, CSLL, referente aos três primeiros trimestres de 2000 e PIS e
COFINS, referente aos 11 (onze) primeiros meses de 2000.
Imperioso ressaltar, que no ato da decretação da quebra a decisão deferiu o pedido de
autofalência esta Administradora Judicial vem diligenciando afim de lograr êxito nas
documentações da falida e até a presente data tivemos acesso ao acervo documental que
se encontra na Arquivar Macaé/Ltda e o contrato para depósito e custódia de
documentos iniciou-se em 2014.
Em que pese os esforços da Administradora da Massa Falida de Paragon Offshore
Brasil Ltda., em tentar cumprir o requerido por este respeitável órgão, esta não logrou
êxito em localizar referidos comprovantes de recolhimentos dos aludidos impostos, pois
encontram-se arquivado na empresa Arquivar somente documentos de movimentações
financeiras e documentos fiscais de 2012 a 2013.
Em Relatório de Diligência Fiscal, fls.595 a 600, consta o resultado das
diligências:
DILIGÊNCIA
RELATÓRIO CONCLUSIVO
Data: 13/03/2019
[...]
2. Para melhor delimitar o contexto, cabe um breve histórico acerca dos processos e
resoluções acima citados:
a) O Processo no 15521.000124/2005-04 diz respeito a auto de infração lavrado em
28/12/2005, em decorrência de procedimento fiscal que teve início em 17/02/2004, para
exigência de valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do ano-calendário 2000
acrescidos de multa agravada de 150%, lançamento contra o qual foi apresentada
impugnação.
b) Conforme Acórdão no 12-10.993 – 6a Turma da DRJ/RJOI, o lançamento foi
considerado procedente em parte, tendo sido afastada a imposição de multa agravada,
acatada a alegação de decadência em relação ao IRPJ dos três primeiros trimestres de
2000 em face da aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do CTN e, tomando por
base o quadro apresentado pelo Impugnante que retrata os valores lançados nos Livros
Fiscais a título de remessas do exterior e despesas a apropriar, alterados os valores
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

remanescentes devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, decisão em relação à qual
foi interporto recurso de ofício, tratado no próprio Processo no 15521.000124/2005-04.
c) Paralelamente, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, para o qual foi
formalizado
o
Processo
no
19404.000423/2006-17,
apensado
ao
de
no
15521.000124/2005-04, recurso no qual reitera alegação de decadência da CSLL dos
três primeiros trimestres de 2000 e do PIS e da Cofins dos 11 primeiros meses de 2000.
d) Ambos os recursos tiveram o julgamento pelo CARF convertido em diligência
conforme Resoluções no 1401-000.497 (Processo no 15521.000124/2005-04) e no 1401-
000.498 (Processo no 19404.000423/2006-17), para que fosse o sujeito passivo intimado
a comprovar recolhimentos, compensações ou retenções sofridas na fonte a título de
IRPJ e CSLL dos três primeiros trimestres de 2000 e de PIS e Cofins dos 11 (onze)
primeiros meses de 2000 ocorridos em data anterior ao início do procedimento fiscal do
lançamento original (auto de infração do Processo no 15521.000124/2005-04). Tal
comprovação, a teor das citadas resoluções, faz-se necessária para fins de aplicação da
regra de decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN em face do disposto na Súmula
Vinculante STF no 8 e na decisão do STJ no REsp 973.733-SC.
e) O Processo no 15521.000293/2005-04, por sua vez, diz respeito a auto de infração
para exigência de valores a título de IRPJ do 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 em
decorrência de glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente, lançamento
contra o qual o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi considerada
procedente conforme Acórdão no 12-27.663 – 2a Turma da DRJ/RJ1, decisão em relação
à qual foi interposto recurso de ofício.
f) Tendo em vista que o julgamento dos recursos voluntário e de ofício dos Processos no
15521.000124/2005-04 e no 19404.000423/2006-17 afeta diretamente o saldo de
prejuízo fiscal em 31/12/2000 e, por conseguinte, o saldo de prejuízo fiscal
compensável no ano de 2004 a que se refere o auto de infração do Processo no
15521.000293/2005-04, restou claro que a solução deste último processo
(15521.000293/2005-04) depende da solução dos anteriores (15521.000124/2005-04 e
19404.000423/2006-17), motivo pelo qual foi emitida a Resolução no 1401-000.244,
para que os processos fossem julgados conjuntamente.
g) Por fim, o julgamento do recurso de ofício do Processo no 15521.000293/2005-04 foi
convertido em diligência conforme Resolução no 1401-000.496 para determinar que na
hipótese de inexistirem os pagamentos cuja comprovação foi solicitada de acordo com
as Resoluções no 1401-000.497 e 1401-000.498 fosse refeito o SAPLI (Sistema de
Acompanhamento do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) considerando não decaídos os 1o, 2o e 3o trimestres de
2000.
[Nota do Conselheiro Relator: o processo citado 15521.000293/2005-04 a que se
refere a autoridade diligenciadora, na verdade é o de no 15521.000293/2008-89.]
ANÁLISE
3. Em atendimento ao determinado pelo CARF nas Resoluções no 1401-000.497
(Processo
no
15521.000124/2005-04)
e
no
1401-000.498
(Processo
no
no
19404.000423/2006-17), foi emitido, em 05/09/2018, Termo de Intimação Fiscal
relativo à diligência, tendo sido o sujeito passivo cientificado pela via eletrônica em
06/09/2018. Nenhuma resposta, contudo, foi apresentada.
4. Posteriormente, sabendo-se que havia sido decretada a falência do sujeito passivo e
nomeada como administradora judicial a empresa Real Brasil Consultoria Ltda
(documentos anexos), foi emitida, em 22/11/2018, nova intimação, endereçada à
administradora judicial e da qual foi ela cientificada em 27/11/2018.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

5. Em resposta, apresentada em 14/12/2018, a citada empresa informou não dispor dos
comprovantes de recolhimento.
6. A despeito da falta de comprovação de pagamentos por parte da administradora
judicial da massa falida, a consulta aos sistemas da RFB revelou a existência de
recolhimentos a título de PIS e Cofins dos períodos de apuração de 01/2000 a 11/2000
nos exatos valores apurados pelo contribuinte na DIPJ, recolhimentos realizados
anteriormente ao início do procedimento fiscal do lançamento original (auto de infração
do Processo no 15521.000124/2005-04), ocorrido em 17/02/2004, e cujos comprovantes
encontram-se anexos.
7. Quanto ao IRPJ e à CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, contudo, não foram
identificados nos sistemas da RFB quaisquer recolhimentos, compensações ou retenções
sofridas na fonte ocorridos em data anterior ao início do procedimento fiscal.
8. Em consequência da inexistência desses pagamentos e em atendimento ao
determinado na Resolução no 1401-000.496, cabe refazer o SAPLI para considerar não
decaídos os 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, ressaltando-se, contudo, as seguintes
considerações preliminares:
a) Tendo em vista que o saldo negativo da CSLL já se encontra atualizado no SAPLI
conforme decisão da DRJ proferida no Processo no 15521.000124/2005-04 (Acórdão no
12-10.993 – 6a Turma da DRJ/RJOI), ou seja, considerando não decaída a CSLL dos 1o,
2o e 3o trimestres de 2000 e já incorporando os valores lançados nos Livros Fiscais a
título de remessas do exterior e despesas a apropriar, o SAPLI que ora se refaz alcança
somente o controle de prejuízo fiscal.
b) Para fins de refazimento do SAPLI em relação ao prejuízo fiscal foram considerados
os valores lançados nos Livros Fiscais a título de remessas do exterior e despesas a
apropriar dos três primeiros trimestres de 2000, tal como já haviam sido considerados
pela DRJ para fins do IRPJ do 4o trimestre de 2000, e da CSLL, do PIS e da Cofins de
todos os períodos de apuração de 2000.
9. Feitas essas considerações, reproduz-se o quadro apresentado pelo contribuinte e
acatado pela DRJ no Acórdão no 12-10.993 – 6a Turma da DRJ/RJOI onde constam as
remessas do exterior, correspondentes despesas a apropriar e resultados líquidos a serem
adicionados aos valores de prejuízo fiscal declarados pelo sujeito passivo em sua DIPJ :

10. Refazendo-se a apuração relativa ao IRPJ e ao prejuízo fiscal para o ano-
calendário 2000, obtém-se os valores consignados no quadro a seguir
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

11. Por fim, tomando-se por base os valores constantes do quadro acima, o SAPLI
relativo ao prejuízo fiscal foi refeito conforme demonstrativos anexos (do AC 2000 até o AC
2004), a partir dos quais verifica-se a disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal para as
compensações efetivadas pelo sujeito passivo no AC 2004.
CONCLUSÃO
12. Diante de todo o exposto, conclui-se o seguinte:
a) Embora o sujeito passivo, através da administradora da massa falida, não tenha
comprovado pagamentos de PIS e Cofins dos períodos de apuração de 01/2000 a
11/2000, a consulta aos sistemas da RFB revelou a existência de recolhimentos relativos
a esses períodos de apuração nos exatos valores apurados pelo contribuinte na DIPJ,
recolhimentos realizados anteriormente ao início do procedimento fiscal do lançamento
original (auto de infração do Processo no 15521.000124/2005-04), ocorrido em
17/02/2004, e cujos comprovantes encontram-se anexos.
b) Relativamente ao IRPJ e à CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, não foi
apresentada qualquer comprovação de pagamento e tampouco foram identificados nos
sistemas da RFB quaisquer pagamentos, compensações ou retenções na fonte;
c) Tendo em vista a inexistência de pagamentos a título de IRPJ dos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2000 e em atendimento à determinação contida na Resolução no 1401-
000.496, o SAPLI em relação ao prejuízo fiscal foi refeito conforme demonstrativos
anexos de forma a considerar não decaídos os citados períodos de apuração.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo, através da administradora judicial da massa falida, cientificado
do presente RELATÓRIO e dos seus anexos (Comprovantes de recolhimento do PIS,
Comprovantes de recolhimento da Cofins, Demonstrativos de Compensação de
Prejuízos Fiscais AC 2000 a 2004), sendo-lhe facultado 30 (trinta) dias para que se
manifeste, período após o qual, com ou sem manifestação, os autos serão remetidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
Registre-se que a ciência ao sujeito passivo far-se-á pela via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR), no endereço da administradora judicial da massa falida.
Entretanto, o processo de no 15521.000124/2005-04 foi objeto de julgamento
naquela mesma sessão, de forma que o presente processo foi baixado em diligências para que a
unidade de origem refizesse o demonstrativo (supra) considerando o decidido no julgamento
proferido por esta Turma, por meio do Acórdão de no 1401-003.896 (15521.000124/2005-04).
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Da realização das diligências.
A seguir se reproduz o resultado das diligências demandadas:
DILIGÊNCIA – RELATÓRIO CONCLUSIVO
1. Trata-se de procedimento de diligência determinado pelo CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) na Resolução no 1401-000.678 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, para fins de julgamento do recurso de
ofício referente ao processo supra.
2. Conforme a referida Resolução, deve ser refeito o demonstrativo de apuração relativa
ao IRPJ e ao prejuízo fiscal do ano-calendário 2000 considerando o decidido no
julgamento proferido por meio do Acórdão de no 1401-003.896 (15521.000124/2005-
04), segundo o qual foi considerado nulo o lançamento do IRPJ daquele ano-calendário,
determinação que se cumpre conforme demonstrativo a seguir, em que foi utilizado o
mesmo modelo constante da Resolução:

3. Por fim, considerando que o presente processo diz respeito a lançamento do IRPJ do
ano-calendário 2004 com fundamento em compensação indevida de prejuízos fiscais
pela insuficiência de saldo e tomando por base os valores constantes do quadro acima, o
SAPLI relativo ao prejuízo fiscal dos anos-calendário 2000 a 2004 foi refeito conforme
demonstrativos anexos, demonstrativos a partir dos quais verifica-se disponibilidade de
saldo de prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo no ano-
calendário 2004.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Conforme relatoriado, no âmbito dos processos 15521.000124/2005-04 e
19404.000423/2006-17, foram demandadas diligências por parte deste Colegiado, no sentido de
que se verificasse a ocorrência de eventuais pagamentos de IRPJ e de CSLL relativos aos 1o, 2o e
3o trimestre de 2000, anteriores ao lançamento original.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

O presente processo, que ora se analisa, tratou de lançamento pertinente ao ano
calendário de 2004, a título de compensação indevida de prejuízos fiscais, e foi considerado em
sua apuração de imposto de renda lançado de ofício, as alterações promovidas nos saldos de
prejuízos fiscais dos 1o, 2o e 3o trimestre de 2000, por força da constatação da decadência
nestes trimestres.
Ocorre que, em cumprimento às diligências supra mencionadas, a autoridade
diligenciadora constatou que inexistem pagamentos de IRPJ e de CSLL relativos aos 1o, 2o e 3o
trimestre de 2000, anteriores ao lançamento original e, consequentemente, contrariamente ao
decidido pela DRJ, não teria ocorrido a decadência nestes trimestres.
O presente lançamento de ofício (somente lançado IRPJ) levou em consideração
o saldo de prejuízo fiscal do ano calendário de 2000, no caso apenas o do 4o trim/2000, então
acrescido do saldo de 1999.
Restabelecendo-se os lançamentos dos três primeiros trimestres de 2000, objeto
do processo 15521.000124/2005-04, e considerando o reconhecimento pela DRJ dos custos a
recuperar (contabilizados) naquele processo, a situação fiscal da Recorrente seria aquela
considerada na tabela feita pela autoridade diligenciadora, a seguir reproduzida:

Em assim sendo, não se precisava mais avocar os processos mencionados nas
Resoluções CARF, já destacadas, pois cumpridas as diligências demandadas pelo CARF.

O processo de no 15521.000124/2005-04 foi objeto de julgamento naquela mesma
sessão, de forma que foi o presente processo baixado em diligências para que a unidade de
origem refizesse o demonstrativo (supra) considerando o decidido no julgamento proferido por
esta Turma, por meio do Acórdão de no 1401-003.896 (15521.000124/2005-04).

E assim foi feito.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Eis a conclusão da DILIGÊNCIA – RELATÓRIO CONCLUSIVO:

Em face do resultado das diligências, após a consideração dos ajustes constantes
das Resoluções deste Colegiado e a nulidade do lançamento objeto do processo de no
15521.000124/2005-04, os demonstrativos refeitos dos saldos de prejuízos fiscais de 2000 a
2004 (acostados em Documentos Diversos – Outros – SAPLI – Prejuízo Fiscal – AC 2000 a
2004) reconhecem a existência de disponibilidade para as compensações efetivadas pelo sujeito
passivo no ano-calendário de 2004.
Apesar do criterioso e elucidativo trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal,
por um descuido deste Relator não constou na diligência demandada por este Colegiado a
solicitação à autoridade fiscal diligenciadora no sentido de que informasse os efeitos das
alterações (quadro supra) no lançamento de IRPJ que consta no Auto de Infração.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

É o voto, converter o julgamento em diligências apenas para dirimir qualquer
dúvida quanto ao crédito tributário lançado, se integralmente cancelado por força do
restabelecimento de prejuízos fiscais (saldos).
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital